Tribunal: TJDFT
Processo: 0751550-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. A embargante alegou omissão quanto à apreciação da matéria referente à aplicação e constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, obscuridade e contradição em relação aos fundamentos trazidos pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida ao desconsiderar a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 e os fundamentos trazidos pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
5. O magistrado apreciou devidamente todo o conjunto probatório, não havendo elementos hábeis a desconstituir a conclusão do acórdão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
7. Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, § 2o; Lei no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 01.07.2024; STJ, RMS no 71.141.